Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712694-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REALSERV ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS DECISÃO O recorrente, REALSERV ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA - ME, efetuou o pagamento apenas parcial do preparo recursal (id 24443724). Instado a comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas processuais (id 24550622), manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso interposto pelo segundo recorrente, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto pelo primeiro recorrente. Int. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora